Tribunal: TJSP
Processo: 1008791-83.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO EM DESACORDO COM A VONTADE DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO EM DESACORDO COM A VONTADE DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada por beneficiário previdenciário, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem sua anuência, determinando a suspensão dos descontos mensais em seu benefício, a restituição simples dos valores descontados e a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da regularidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a retenção de valores do benefício previdenciário sem contrato válido gera dever de restituição e de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se podendo exigir da parte autora prova de fato negativo.
4. A devolução voluntária pelo autor do valor inicialmente creditado em sua conta bancária demonstra boa-fé e reforça a inexistência de proveito econômico com a suposta contratação.
5. A ausência de comprovação do uso do cartão de crédito consignado, somada à ausência de manifestação de vontade válida do consumidor, caracteriza a inexistência da relação jurídica contratual.
6. A retenção indevida de valores diretamente em benefício previdenciário, de natureza alimentar e impenhorável, causa constrangimento e sofrimento, configurando dano moral indenizável.
7. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 3.000,00, com correção monetária e juros nos moldes das Súmulas 54 e 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, II; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.